Tribunal: TJMT
Processo: 1026575-50.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026575-50.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (EMBARGANTE), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (EMBARGADO), MILENIA AGRO CIENCIAS S.A. - CNPJ: 74.075.490/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS
– AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ALEGADA OMISSÃO SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO NÃO ENFRENTADA – RAZÕES DESCONEXAS E DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
DECISUM
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – MANIFESTO INTENTO PROTELATÓRIO – INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC -
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente demonstrar o desacerto da decisão atacada, mediante impugnação específica de seus fundamentos, de modo que a explanação de razões desconexas e dissociadas do conteúdo do
decisum

impede o conhecimento dos embargos de declaração.

A utilização dos embargos de declaração com o único objetivo de retardar a marcha procedimental, evidenciado em razão de infundada pretensão, configura abuso do direito de defesa, a reconhecer a natureza protelatória dos aclaratórios.

A
o juiz cabe velar pelo regular andamento do feito, bem assim apurar responsabilidades pelo retardamento imotivado da marcha processual, incumbindo-lhe, portanto, impor à parte o pagamento de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NELSON JOSÉ VIGOLO
contra acórdão desta Câmara que não conheceu o recurso de agravo de instrumento por evidente supressão de instância
.

O embargante, após considerações sobre a natureza dos embargos de declaração, aponta que, na análise do recurso, o juízo incorreu em omissão, proferindo decisão
citra petita
por não ter considerado e enfrentado as questões referentes ao valor atribuído ao imóvel objeto da expropriação, a intimação pessoal do devedor sobre a data, hora e local do leilão e a intimação dos terceiros interessados.

Requer, assim, o conhecimento e o provimento dos aclaratórios, para o fim de que
“sejam sanadas as omissões das questões apontadas, objetivando a completa prestação jurisdicional, e para que não haja ofensa ao devido processo legal, aclarando e suprindo, também, o prequestionamento da matéria, para fins de eventuais recursos”
(
sic,
Id
101574464
).

Contrarrazões no Id
102883965
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar apontados vícios do acórdão, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL
AD QUEM
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECONHECIDA
EX OFFICIO
– AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Cingindo-se as razões recursais sobre matéria não enfrentada pelo juiz togado na origem, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Recurso não conhecido.
”

Ao contrário do que afirma o embargante, não há quaisquer vícios a serem sanados no acórdão proferido, visto que o recurso de agravo de instrumento, por reconhecida supressão de instância, não foi conhecido e a matéria de fundo sequer foi apreciada na instância
ad quem
.

Assim,
é possível verificar que as questões suscitadas pelo embargante em sede destes aclaratórios (
referentes ao valor atribuído ao imóvel objeto da expropriação, a intimação pessoal do devedor sobre a data, hora e local do leilão e a intimação dos terceiros interessados
) não tem pertinência para o que foi decidido (supressão de instância e não conhecimento do agravo de instrumento).

É sabido que,
em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente demonstrar o desacerto da decisão atacada, mediante impugnação específica das razões de decidir, de modo que a explanação de razões desconexas e dissociadas do conteúdo do
decisum

impede o conhecimento dos embargos de declaração, e, nesse caso, em especial, porque sequer é possível reconhecer quaisquer dos vícios de que trata o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito, os precedentes desta Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A incongruência entre os argumentos do embargante e aquilo que o acórdão embargado decidiu conduzem, inexoravelmente, ao não conhecimento dos declaratórios. É devida a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, nos embargos protelatórios.”
(TJ-MT 10469369620198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO
DECISUM
EMBARGADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.
À luz do princípio da dialeticidade, as razões recursais devem efetivamente demonstrar o equívoco da decisão embargada hábil a ensejar a sua reforma, motivo pela qual os embargos de declaração não devem ser conhecidos, notadamente quando constatada que as razões são dissociadas do
decisum
embargado, trazendo novos elementos não aventados pela parte por ocasião da interposição do recurso de apelação, configurando-se, pois, nítida inovação recursal.”

(TJ-MT - AGR: 00090787720108110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 19/06/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2020)

Ademais disso,
é perceptível que a utilização dos presentes embargos tem como único objetivo retardar a marcha procedimental, isso porque o embargante, além de propor infundada pretensão, repisa os mesmos pontos submetidos à análise concomitante do juízo de primeiro e segundo grau, configurando, a meu ver, claro abuso do direito de defesa.

Levando em consideração, portanto, que
ao juiz velar pelo regular andamento do feito, bem assim apurar responsabilidades pelo retardamento imotivado da marcha processual, impõe-se a condenação da parte ao pagamento de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2º, do CPC).

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração e, por considerá-los manifestamente protelatórios,
condeno
o embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de outro recurso condicionada ao depósito prévio do respectivo valor.

Por fim,
advirto
o embargante que eventual reiteração das teses aqui trazidas ensejará a majoração da sanção, conforme previsão do artigo 1.026, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021